Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-46.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800501-46.2023.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA em face de acórdão que não conheceu recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, impugnável mediante agravo de instrumento. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, requerendo o arbitramento da verba entre 10% e 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de fixação de honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação originária de honorários advocatícios em segunda instância quando inexistente arbitramento da verba sucumbencial na origem e ausente atuação processual efetiva da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia devolvida ao Tribunal ao concluir pelo não conhecimento da apelação, diante da inadequação da via recursal eleita, por se tratar de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

5. A sistemática do art. 85, §11, do CPC pressupõe a existência de honorários advocatícios previamente arbitrados na instância de origem, porquanto os honorários recursais possuem natureza de mera majoração da verba sucumbencial anteriormente fixada.

6. A inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem impede a fixação de honorários recursais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não houve apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo ente municipal, tampouco demonstração de atuação processual efetiva da parte embargante em grau recursal apta a justificar fixação originária excepcional da verba honorária.

8. O recurso de apelação sequer foi conhecido, limitando-se o acórdão embargado ao reconhecimento do erro grosseiro decorrente da utilização de recurso inadequado, sem apreciação do mérito da controvérsia executiva.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC pressupõem a existência de verba honorária previamente arbitrada na instância de origem.

2. É incabível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando inexistente atuação processual efetiva da parte vencedora na instância revisora.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O não conhecimento de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença não enseja, por si só, fixação excepcional de honorários advocatícios em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §§1º e 11, 203, §§1º e 2º, 924, 1.015, parágrafo único, 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0814718-35.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800501-46.2023.8.14.0034

EMBARGANTE:
VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34859516

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35409215) opostos por
VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34859516 que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargado, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, impugnável mediante agravo de instrumento.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Alega que, embora inexistente condenação honorária na origem, por se tratar de demanda oriunda do Juizado Especial da Fazenda Pública, seria cabível a fixação originária da verba honorária nesta instância revisora, diante da atuação em grau recursal e do não conhecimento da apelação interposta pelo ente municipal.

Defende que a ausência de manifestação sobre a matéria configura omissão sanável por meio dos presentes aclaratórios, requerendo a integração do acórdão para condenar o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual entre 10% e 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n. 36205089).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a possibilidade de fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal, ainda que inexistente arbitramento da verba sucumbencial na instância de origem. .

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34859516:

“(...)
VOTO
.

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV.

Ocorre que, muito embora a decisão guerreada tenha sido cadastrada como sentença, possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

Em verdade resta consignado na decisão que o Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório, conforme o caso, devendo o exequente ser intimado para informar os dados bancários necessários ao adimplemento.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação do adimplemento da dívida, ou a configuração de qualquer outras das hipóteses do art. 924 do CPC, que ensejasse a extinção da execução.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o Cumprimento de Sentença, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do decisum. (...)”

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de apreciar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em grau recursal, mesmo inexistente arbitramento da verba sucumbencial na origem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, concluindo pelo não conhecimento da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, diante da inadequação da via recursal eleita, uma vez que a decisão impugnada possuía natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A pretensão deduzida nos aclaratórios cinge-se à fixação originária de honorários advocatícios nesta instância recursal, sob o fundamento de que, embora inexistente condenação honorária na origem, teria havido atuação em segundo grau apta a justificar o arbitramento da verba sucumbencial.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

Embora o embargante não postule propriamente a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, mas sim a fixação originária de honorários advocatícios nesta instância revisora, verifica-se que o caso concreto não apresenta elementos aptos a justificar o arbitramento excepcional da verba sucumbencial em segundo grau.

Consoante se verifica da sentença proferida no cumprimento de sentença (ID n. 29398887), o Juízo de origem expressamente consignou a inexistência de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Determino o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório, conforme o caso, devendo o exequente ser intimado para informar os dados bancários necessários ao adimplemento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Devem as partes serem intimadas acerca da expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório, para que tomem ciência.

Sem custas em razão de ser o réu Fazenda Pública e sem honorários uma vez que não houve impugnação
”.

Além disso, verifica-se que inexistiu atuação processual efetiva da parte embargante em grau recursal apta a justificar a criação originária da verba honorária nesta instância, haja vista a ausência de apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo ente municipal.

Ademais, ainda que se cogitasse da incidência da sistemática prevista no art. 85, §11, do CPC, também não estaria presente requisito indispensável à majoração recursal, qual seja, a existência de honorários previamente arbitrados na instância de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os honorários recursais não possuem autonomia nem existência independente da sucumbência fixada anteriormente, representando mero acréscimo à verba já arbitrada, razão pela qual, inexistindo condenação originária, descabe falar em majoração ou arbitramento automático em grau recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente desta corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno. O embargante alega a existência de omissão no julgado por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, invocando o art. 85, § 1º, do CPC. Na origem, a sentença de improcedência liminar (art. 332, II, do CPC) condenou a parte autora apenas ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se configura omissão (art. 1.022 do CPC) a ausência de fixação de honorários recursais pelo Tribunal quando o juízo de primeiro grau não arbitrou honorários sucumbenciais na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. A interpretação da norma pressupõe a preexistência de honorários arbitrados na instância de origem para que possa haver o acréscimo remuneratório na fase recursal.

5.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia ou existência independente da sucumbência fixada na origem. Portanto, na hipótese de ausência de fixação anterior pelo juízo a quo — como ocorreu no caso, onde houve condenação apenas em custas —, descabe falar em honorários recursais, inexistindo a omissão apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC representam um acréscimo (majoração) ao ônus estabelecido previamente, não possuindo autonomia própria.

2. É incabível a fixação de honorários recursais quando não houve arbitramento de honorários advocatícios na decisão proferida pela instância de origem.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.952.730/SC (Rel. Min. Humberto Martins); STJ, REsp nº 2.188.992/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi)

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0814718-35.2024.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-22)”

De igual modo, ainda que se examine a pretensão sob a perspectiva de eventual fixação originária da verba honorária nesta instância revisora, verifica-se inexistirem elementos concretos que justifiquem o arbitramento pretendido.

Isso porque não houve apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo ente municipal, conforme expressamente certificado nos autos (ID n. 29398896), tampouco apresentação de contrarrazões aos presentes embargos declaratórios, inexistindo demonstração de efetiva atuação processual em grau recursal apta a justificar a fixação excepcional da verba honorária.

Some-se a isso o fato de que o recurso de apelação sequer foi conhecido (ID n. 34859516), tendo o acórdão embargado apenas reconhecido o manifesto erro na utilização da via recursal inadequada, sem apreciação do mérito da controvérsia executiva.

Portanto, não há o que se falar ou discutir acerca de honorários, ao passo que os aclaratórios não merecem ser acolhidos.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34859516, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026